Tribunal: TJPA
Processo: 0813217-13.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813217-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HEYDER DA SILVA NUNES

AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO INDEFERIDO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JEF. IAC 10/STJ. AUSÊNCIA DE VARA DE JEF NA COMARCA. ADOÇÃO DO RITO ESPECIAL NECESSÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Débito (Processo nº 0809073-09.2023.8.14.0028), indeferiu pedido de gratuidade da justiça e tramitação do processo sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública;

2. Segundo entendimento remansoso do STJ, a competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, cabendo ao autor escolher o ajuizamento da ação, cujo valor não superar 60 salários-mínimos. No caso do Juizado Especial da Fazenda Pública, entretanto, tal competência é absoluta, tanto nos termos do §4º do art. 2º da Lei nº 12.153/09, quanto pela tese firmada no IAC 10/STJ, não cabendo tal opção nas causas próprias do juizado especial, proposta contra a Fazenda Pública;

4. Quando não houver juizado fazendário instalado na comarca, também será relativa a competência; e, nos termos do art. 21 do Provimento CNJ nº 22/2010, será competente o juízo comum fazendário, que deverá adotar o rito especial;

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/4/2024 a 29/4/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
HEYDER DA SILVA NUNES
contra decisão

(Id. 15691879)

que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Débito
(Processo nº 0809073-09.2023.8.14.0028) proposta em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
indeferiu
pedido de gratuidade da justiça e tramitação do processo sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Junta documentos (Id. 15691878).

Em suas razões, informa o agravante que propôs a ação com pedido expresso de adoção do rito especial da Lei nº 12.153/09, postulando a gratuidade da justiça. Sustenta que as ações adequadas aos critérios fixados nesta lei devem adotar subsidiariamente a Lei nº 9.099/95, evocando o Enunciado 09/CNJ para afirmar que o rito especial deve ser adotado pelas varas comuns fazendárias, nas comarcas que não dispuserem de Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados; e assenta que a decisão agravada viola o princípio do acesso à justiça. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada.

Decisão interlocutória deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id. 15813201).

Contrarrazões ausentes, conforme certificado no Id. 16751427.

Manifestação do Ministério Público declinando da intervenção por ausência de interesse institucional no feito (Id. 16899750).

É o relatório

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Débito (Processo nº 0809073-09.2023.8.14.0028), indeferiu pedido de gratuidade da justiça e tramitação do processo sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos moldes dispositivos transcritos:

“Assim, indefiro o pedido de tramitação do presente processo pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública e oportunizo novamente ao autor que comprove a alegada situação de insuficiência financeira, juntando aos autos seu contracheque e sua última declaração de rendimentos (DRPJ ou IRPF, conforme o caso), assim como de seu cônjuge ou companheiro, se for casada ou em união estável, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Na origem, informa a exordial que o ora agravante endereçou o pedido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Marabá, requereu a gratuidade da justiça e a tramitação pelo rito 100% digital, que lhe são próprias.

Diante da atual inexistência de vara especializada na comarca, o feito foi encaminhado à 3ª Vara Cível e Empresarial, atualmente competente para apreciar os feitos fazendários da comarca.

Em vista disso, o ora agravante peticionou (Id. 95190567) a reiteração da aplicação do rito especial – agora, sem aludir ao processo digital.

O juízo indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou que o ora agravante comprovasse a hipossuficiência financeira (Id. 95318748), tendo o pleito sido reiterado (Id. 95614166), dando azo à decisão agravada.

Examino.

Segundo entendimento remansoso do STJ, a competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, cabendo ao autor escolher o ajuizamento da ação, cujo valor não superar 60 salários-mínimos, se no juízo especial ou na vara comum, notadamente, sob o rito também comum.

No caso do Juizado Especial da Fazenda Pública, entretanto, tal competência é absoluta, tanto nos termos do §4º do art. 2º da Lei nº 12.153/09, quanto pela tese firmada no IAC 10/STJ, não cabendo tal opção nas causas próprias do juizado especial, proposta contra a Fazenda Pública.

Seguem os excertos pertinentes:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OPÇÃO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33/STJ. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil.
Precedentes. 2. Na hipótese, o autor optou pelo ajuizamento da ação visando à restituição de valores indevidamente cobrados em contrato bancário e indenização por danos morais perante a Justiça comum. Nessas condições, é inviável a declinação da competência, de ofício, para o Juizado Especial Cível, nos termos da Súmula 33/STJ. 3. Recurso ordinário provido (STJ - RMS: 61604 RS 2019/0238554-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2020).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA COMUM. COMARCAS DIVERSAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). ESTATUTO DO IDOSO. LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LACP). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATO NORMATIVO LOCAL. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VEDAÇÃO DE FACULDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA COMARCA DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ILEGALIDADE. RESOLUÇÃO N. 9/2019/TJMT. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA NORMATIZADA EM LEI FEDERAL COM A CONSEQUENTE REDISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DE TESES VINCULANTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

4. Fixam-se as seguintes teses vinculantes no presente IAC:

(...)

Tese B) São absolutas as competências:

(...)

iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

(...)

iv)
não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos ter mos da Tese B deste IAC n. 10/STJ. (...) (STJ - REsp: 1896379 MT 2020/0244621-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/12/2021) – Grifei.

Nos casos em que não houver juizado fazendário instalado na comarca, também será relativa a competência; e, nos termos do art. 21 do Provimento CNJ nº 22/2010, será competente o juízo comum fazendário, que deverá adotar o rito especial. Confira-se:

“Art. 21. Nas comarcas onde não houver Vara da Fazenda Pública, a designação recairá sobre Vara diversa, que deverá observar, fundamentadamente, critérios objetivos, evitando-se congestionamento.

§1º Os processos da competência da Lei n. 12.153/2009, distribuídos após a sua vigência, ainda que tramitem junto a Vara Comum, observarão o rito especial.”

Neste sentido, sendo aplicável o rito especial à causa, e ausente a vara especializada, deverá ser adotado o rito especial pelo juízo competente para julgar os feitos fazendários.

Sendo assim, deve ser desconstituída a decisão agravada, e processado regularmente o feito, sob o rito da Lei nº 12.153/09.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada, e determinar a adoção do rito do Juizado Especial da Fazenda Pública no processamento da lide.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de abril de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/04/2024